Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703335-04.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: LUCIANA PAULA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIANA PAULA ARAUJO em face da sentença de ID 41592401, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que a condenou pelos crimes previstos nos artigos 330, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão do mínimo legal, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Foi dada vista à Procuradoria de Justiça, porém a manifestação ministerial se refere a outro feito (autos no.0708976-93.2022.8.07.0007), não possuindo qualquer relação com o presente processo. Dito isso, determino o desentranhamento da manifestação ministerial de ID 41983410 e nova remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Após as diligências, façam-me conclusos. P.R.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador